Tribunal: TJBA
Processo: 8000011-19.2021.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000011-19.2021.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

APELADO: JULIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCIO DO AMARAL RAFFAELE

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA.
REQUERIMENTO EFETUADO.
ALEGAÇÃO DE
NECECIDADE DE REQUERIMENTO
ADMINSITRATIVO. NÃO
RECONHECIDO.
ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO
ORÇAMENTÁRIO À MUNICIPALIDADE.
NÃO RECONHECIDO. PRECEDENTES DO STJ
E DESTA CORTE DE JUSTIÇA
. PRAZO PRESCISCIONAL INICIA A PARTIR DA EXONERAÇÃO.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000011-19.2021.8.05.0105
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IPIAU e como apelada JÚLIO CÉSAR ALVES DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.